Tribunal: TJES
Processo: 5018462-45.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018462-45.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAROLINE SOARES DE ALMEIDA SPESSIMILLE
RECORRIDO: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018462-45.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: KAROLINE SOARES DE ALMEIDA SPESSIMILLE

RECORRIDO
: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GOLPE PRATICADO EM REDE SOCIAL. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Narra a parte autora que é titular de um cartão de crédito emitido pelo requerido, relata que foi vítima de golpe após solicitar aumento de limite via Instagram, supostamente oficial do banco. Uma pessoa, se passando por representante da instituição, obteve informações e realizou saques não autorizados totalizando R$2.550,00. Ao perceber a fraude, a requerente contatou o requerido, mas a instituição afirmou não haver indícios de fraude, considerando as transações seguras. Sentindo-se desamparada e afetada emocionalmente, especialmente após uma cirurgia cardíaca, requer o ressarcimento e reparação pelos danos sofridos.”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por transações fraudulentas relatada nos autos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Com efeito, a configuração da responsabilidade civil depende da demonstração de nexo de causalidade entre o dano sofrido e a atividade desempenhada pelo fornecedor. No caso concreto, o prejuízo sofrido pela autora decorreu exclusivamente de sua conduta negligente, sem qualquer ligação com falha nos sistemas ou serviços da instituição financeira, configurando a excludente de responsabilidade civil prevista no art. 12, § 3º, inciso III do CDC.

6. Conforme se extrai dos autos, a autora agiu com negligência ao franquear seus dados pessoais a um perfil suspeito e não oficial do banco réu em rede social, permitindo com que fraudadores tomassem a sua conta e perpetrassem fraudes. Nessas circunstâncias, incumbia à autora adotar as cautelas mínimas de segurança nesses tipos de interação, sobretudo em ambiente virtual, buscando auxílio nos canais oficiais de comunicação disponibilizado pela instituição bancária, como o próprio aplicativo “internetbank” do banco.

7. Sendo assim, a contribuição direta e exclusiva da Recorrente com a fraude rompe o nexo de causalidade do ilícito, não havendo que se falar em responsabilização do requerido nos autos (art. 12, § 3º, inciso III do CDC).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)